Tribunal: TJDFT
Processo: 0711908-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ROL DA ANS. TUTELA PROVISÓRIA.
1. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a enunciar o mínimo que deve ser coberto pelos planos de saúde.
2. Embora lícita a delimitação contratual das doenças alcançadas pela cobertura do plano, é abusiva a recusa de determinado tratamento - no caso, domiciliar -, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o médico assistente, para a patologia objeto da cobertura.